Tribunal: TJBA
Processo: 8004840-08.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004840-08.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: HILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA ALBUQUERQUE DE FREITAS BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DE FRAUDE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004840-08.2023.8.05.0191, em que é embargante
BANCO SEGURO S.A.
e em que é embargado
HILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator